Tribunal: TJES
Processo: 5008941-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008941-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARISA DIAS SOARES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. VALOR EXCESSIVO. DESPROPORCIONALIDADE FRENTE AO VALOR DA CAUSA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou honorários periciais no montante de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) para a realização de perícia grafotécnica.

2. O agravante sustenta a manifesta desproporcionalidade do valor, por se tratar da análise de uma única assinatura em contrato eletrônico e por ser o montante quase quatro vezes superior ao benefício econômico discutido no processo principal, de R$ 2.259,41 (dois mil duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a razoabilidade e a proporcionalidade do valor dos honorários periciais homologados, à luz da complexidade do trabalho técnico, do valor da causa e dos critérios estabelecidos nos artigos 95 e 465 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fixação de honorários periciais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a complexidade da causa, o tempo estimado para a realização do trabalho e a importância econômica do litígio.

5. A proposta de honorários, ao estimar 17 (dezessete) horas de trabalho para a análise de uma única assinatura em processo eletrônico e incluir cobrança por locomoção, carece de justificativa plausível.

6. Mostra-se flagrantemente desproporcional a homologação de honorários periciais em valor quase quatro vezes superior ao próprio benefício econômico em disputa, onerando excessivamente a parte e violando os princípios da razoabilidade e do acesso à justiça.

7. A decisão agravada, ao não enfrentar o argumento central da impugnação sobre a desproporção entre a verba honorária e o valor da causa, carece de fundamentação específica e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar a nomeação de novo perito, com o arbitramento de honorários em valor razoável e proporcional à complexidade do caso.

9.
Tese de julgamento:
"1. O arbitramento dos honorários periciais (art. 465, CPC) deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo vedada a fixação de valor que onere excessivamente as partes ou inviabilize a produção da prova essencial ao deslinde da controvérsia. 2. É manifestamente desproporcional e carente de razoabilidade a homologação de honorários periciais em valor quase quatro vezes superior ao benefício econômico da causa, especialmente quando a perícia é de baixa complexidade (análise de uma única assinatura), impondo-se a reforma da decisão para adequar a remuneração do perito aos contornos da lide."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 11, 95 e 465; Constituição Federal (CF), art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR - 14ª Câmara Cível - 0077463-31.2022.8.16.0000, Rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz, j. 17.04.2023; TJ-PA - Agravo de Instrumento 0813271-47.2021.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S.A
., contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morai
s ajuizada por
MARISA DIAS SOARES
, homologou os honorários periciais para a realização de perícia grafotécnica no montante de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

Em suas razões (id. 14103026), o agravante sustenta, em síntese, a manifesta desproporcionalidade do valor fixado, considerando (i) que o trabalho pericial se resume à análise de uma única assinatura em um único contrato; e (ii) que o montante homologado é quase quatro vezes superior ao benefício econômico discutido no processo principal.

Conforme id. 14195729, proferi decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas pela agravada (id. 14520398), pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008941-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARISA DIAS SOARES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S.A
., contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morai
s ajuizada por
MARISA DIAS SOARES
, homologou os honorários periciais para a realização de perícia grafotécnica no montante de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

Em suas razões (id. 14103026), o agravante sustenta, em síntese, a manifesta desproporcionalidade do valor fixado, considerando (i) que o trabalho pericial se resume à análise de uma única assinatura em um único contrato; e (ii) que o montante homologado é quase quatro vezes superior ao benefício econômico discutido no processo principal.

Conforme id. 14195729, proferi decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas pela agravada (id. 14520398), pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Pois bem.

Inicialmente, é incontroverso que a produção de prova pericial grafotécnica é indispensável para o deslinde da controvérsia, que gira em torno da autenticidade da assinatura aposta no contrato questionado pela parte autora/agravada. A nomeação de perito e a fixação de seus honorários são atos processuais relevantes, regidos pelos artigos 95 e 465 do Código de Processo Civil.

O artigo 95 do CPC estabelece as regras sobre quem deve adiantar a remuneração do perito. No caso em tela, a perícia foi requerida pela autora, beneficiária da justiça gratuita, e a prova visa desconstituir documento apresentado pelo requerido/agravante. Assim, corretamente, o ônus de adiantar os honorários foi atribuído ao agravante, conforme o art. 95 do CPC.

O art. 465, §§ 2º a 4º do CPC estabelece que o perito deve apresentar proposta de honorários e que as partes podem se manifestar, cabendo ao juiz arbitrar o valor ou decidir a impugnação. Esse arbitramento ou decisão, como todo ato judicial, deve ser fundamentado (art. 93, IX, CF e art. 11, CPC), levando em conta a complexidade do trabalho, o tempo estimado, o lugar da prestação do serviço, e a importância da causa, sempre pautado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso concreto, a perícia determinada consiste, essencialmente, na análise grafotécnica de uma assinatura em um único contrato, cujos documentos são eletrônicos. Embora demande conhecimento técnico especializado, essa modalidade de perícia, via de regra, não aparenta justificar a estimativa de custos e tempo proposta pelo
expert
.

A proposta apresentada (id. 68654402 dos autos originários) indica um total de 17 (dezessete) horas de trabalho, sendo 14 (quatorze) horas destinadas à Redação do laudo/Pesquisas técnicas, avaliação e 1 (uma) hora para Locomoção. A necessidade de 14 (quatorze) horas para analisar uma única assinatura e a cobrança por deslocamento em um processo eletrônico, onde o acesso aos documentos é remoto, carecem de justificativa plausível.

Não é só. Há flagrante desproporcionalidade entre o valor homologado – R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) – e o benefício econômico em disputa na ação originária, que é de R$ 2.259,41 (dois mil duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos). A fixação de honorários periciais em valor quase quatro vezes superior ao próprio montante questionado onera excessivamente a parte, ferindo de morte os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo, inclusive, inviabilizar a produção da prova e o próprio acesso à justiça.

Com a devida vênia ao entendimento externado pelo douto magistrado
a quo
, a decisão agravada, ao homologar os honorários, limitou-se a afirmar que a proposta estava
“devidamente fundamentada, com planilha detalhada de custos”
e que não havia
“abusividade manifesta ou desproporcionalidade evidente”
. Contudo, deixou de enfrentar o argumento central do impugnante: a manifesta desproporção entre a verba honorária e o valor econômico da lide.

Nesse contexto, considerando as evidentes inconsistências na proposta pericial (superestimação do tempo, cobrança de despesas impertinentes) e, principalmente, a ausência de fundamentação específica na decisão agravada para justificar um valor tão díspar da realidade econômica do processo, a melhor solução é a reforma da decisão.

Nesse mesmo sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO TÉCNICO POR PROPOSTA DE HONORÁRIOS COM VALOR EXCESSIVO. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA CONDIZENTE COM A COMPLEXIDADE DA AVALIAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPRESCINDÍVEL REDUÇÃO DA PROPOSTA DE HONORÁRIOS OU NOMEAÇÃO DE OUTRO PERITO TÉCNICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0077463-31.2022.8.16.0000 - Rolândia - Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ - J. 17.04.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDÃO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. HONORÁRIOS PERICIAIS EXCESSIVOS. PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA JURISPRUDENCIA PÁTRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. A fixação de valor reduzido para a realização de um trabalho pericial não se mostra ético ou mesmo justo, porquanto não há meios para quantificar e estabelecer o mínimo necessário para a realização de determinado trabalho fora desta seara profissional. Logo, a hipótese dos autos autoriza, tão somente, a nomeação de outro perito para o encargo; 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para acolher o pedido subsidiário do recurso, determinando a nomeação de outro perito para a realização do encargo, nos termos da fundamentação lançada. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0813271-47.2021.8.14.0000, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/07/2022, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão interlocutória agravada que homologou os honorários periciais no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), e, por conseguinte, determinar que o MM. Juiz
a quo
proceda a nova nomeação de perito devendo arbitrar novos honorários, observando os critérios de complexidade da causa, tempo estimado, qualificação necessária, razoabilidade e proporcionalidade, garantindo às partes o direito à manifestação sobre a nova proposta que vier a ser apresentada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)